Tribunal: STF
Processo: RE 72967
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA. Paralisada a ação ordinária por mais de 3 meses, não tendo o A. acudido à intimação para dar-lhe andamento, cabe a absolvição de instância (C.P.C., arts. 1º e 201, V), mesmo que intentada a causa por órgão público que dispõe de executivo fiscal. Só neste esta excluída a absolvição.